Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1005435-86.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSÉ PEDRO DA SILVA MARQUES
IMPETRADO: DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Nos termos do art. 144, IV, do Código de Ritos, reconheço o meu impedimento legal para exercer as funções judicantes neste feito.
Redistribua-se, com urgência, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora